Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS DE AÇÃO ANTERIOR E IDÊNTICA. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 486, § 2o CPC. CONDUTA EM DESARMONIA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT.

1. Nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

2. A resolução do processo sem apreciação do mérito não impede a propositura de nova ação; todavia, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e honorários devidos pela extinção da ação anteriormente ajuizada (Art. 486, §2°, do Código de Processo Civil).

2.1. Demonstrado que a parte autora, apesar de regularmente intimada, não emendou a inicial para comprovar o recolhimento das custas finais eventualmente apuradas na ação anteriormente proposta, não merece reparo a sentença que resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes deste e. TJDFT.

3. Não se aplica à hipótese de indeferimento da exordial por descumprimento da determinação de emenda, prevista nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a exigência de intimação pessoal, porquanto esta diligência é restrita às hipóteses de negligência e abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, e parágrafo 1o, do mesmo diploma legal.

4. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

4.1. O princípio da primazia do julgamento do mérito, reúne, em si, os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que privilegia, sempre que possível, o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob o aspecto meritório.

4.2 Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.

5. No caso concreto, diante da situação peculiar de indeferimento da petição inicial e resolução do processo sem apreciação do mérito, com participação do réu somente em fase recursal, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional.

5.1. Mesmo após o julgamento do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa em casos excepcionais, sob pena de gerar à parte sucumbente ônus desproporcional. Precedentes.

6. Apelação conhecida e não provida. Condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.